Tribunal: TJBA
Processo: 8119655-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119655-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

APELADO: ANATALIA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO E SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FALHA NA ENTREGA DE NOVO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação Cível interposta pela Administradora Nacional de Consórcio Honda em face da sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória movida por Anatália Lima de Jesus, consorciada contemplada que, após ter sua motocicleta Honda PCX 150 roubada, negociou a aquisição de novo veículo (Honda CG 160 FAN), com uso do valor do seguro e complementação própria. Apesar da nota fiscal emitida em 17/05/2023, o bem não foi entregue. O Juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da seguradora, mas condenou solidariamente a Concessionária e a Administradora de Consórcio à entrega do bem no prazo de 10 dias, sob pena de perdas e danos, além do pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. A Administradora apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e pleiteando a exclusão ou redução da indenização moral.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Administradora de Consórcio é parte legítima para responder pela não entrega do bem negociado com base em crédito consorcial e valor securitário; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço decorrente da mora injustificada na entrega do novo veículo; e (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e se o valor arbitrado mostra-se razoável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administradora de Consórcio integra a cadeia de fornecimento de consumo e responde solidariamente pelos vícios na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Sua atuação conjunta com a Concessionária na negociação, liberação de crédito e registro de gravame evidencia sua legitimidade passiva.

4.

A falha na entrega do novo bem, mesmo após o pagamento do valor do seguro e da diferença pela consumidora, configura mora injustificada e inadimplemento contratual relevante, o que rompe com os deveres de boa-fé objetiva e confiança nas relações de consumo.

5.

A demora excessiva na entrega de bem essencial à mobilidade da consumidora, após sinistro traumático e pagamento realizado, ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado diante da conduta das rés e dos critérios jurisprudenciais.

6.

Majoram-se os honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administradora de Consórcio que atua de forma integrada à Concessionária na negociação e liberação de crédito responde solidariamente por falhas na entrega do bem negociado.

2.

A mora injustificada na entrega de veículo adquirido com crédito consorcial e valor securitário configura falha na prestação do serviço.

3.

A demora excessiva na entrega de bem essencial à consumidora após cumprimento de todas as etapas do negócio enseja indenização por dano moral.

4.

O valor da indenização por dano moral deve considerar a gravidade da conduta, o tempo de espera e o caráter punitivo da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8119655-06.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a

ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIO HONDA
, sendo Recorrida
ANATÁLIA LIMA DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09